Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelos querelantes em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por eles oferecida, na qual atribui aos querelados o crime de injúria. Entendeu o juízo a quo pela atipicidade da conduta atribuída à querelada, porquanto os impropérios foram proferidos em momento de ânimos exaltados, ou seja, em contexto de litigiosidade envolvendo somente as partes vizinhas residentes no mesmo lote, ausente a tipicidade material, sendo insignificante a conduta, determinando o arquivamento do feito com base no art. 395, II, do CPP.
2. Os apelantes, em seu recurso, asseveram presente a tipicidade material da conduta, crime de menor potencial ofensivo, com possibilidade de aplicação de multa de forma exclusiva e dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 53883418) e contrarrazoado (ID 59558414). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 53883434). Deferida a gratuidade judiciária aos querelantes, assistidos pela DPDF.
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). Para configuração do referido tipo penal, exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese, cumprindo observar que a conduta foi praticada em ambiente doméstico, em contexto de litigiosidade familiar.
5. No caso, verifica-se que os xingamentos proferidos pela querelada envolveram somente as partes, em contexto de litigiosidade familiar, sem qualquer consequência juridicamente relevante. Apesar da presença de xingamentos, no contexto em que ocorreram, se mostram revestidos apenas do animus narrandi e animus criticandi.
6. Não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem dos querelantes, uma vez que o desentendimento tem fundamento em disputa judicial entre familiares em razão do lote em que residem os querelantes. Na hipótese, trata-se de conduta atípica materialmente, cujos reflexos à esfera íntima dos ofendidos, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a ultima ratio.
7. Dessa forma, ante a atipicidade da conduta pela ausência do dolo específico (animus injuriandi) a sentença deve ser mantida. Cumpre observar que não havendo tipicidade material da conduta, não há que se falar em aplicação de multa ou dos institutos despenalizadores previstos da Lei 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.